Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006558-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINO CASSIANO DA CUNHA - CPF: 834.921.351-53 (APELANTE), OLANDA MARTINS DA CUNHA - CPF: 336.533.489-00 (APELANTE), VULGO NEGRINHO (INVASOR DO LOTE 19) (APELADO), ARMINDO CORREA PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, cassou a sentença.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDETERMINAÇÃO DOS RÉUS. ESPECIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CADA RÉU. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DOS RÉUS ENCONTRADOS E POR EDITAL DAQUELES INCERTOS OU DESCONHECIDOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 319, §§1°, 2° E 3°, E 256, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1.
Nas ações possessórias ou reivindicatórias cujo ato de esbulho é imputado a pessoa desconhecida, em que há dificuldade de identificação dos invasores do imóvel, não é exigível da parte autora a especificação e a qualificação completa dos réus, até porque, segundo a inteligência do art. 319, §§ 1°, 2° e 3° e, do art. 256, I, ambos do CPC, em tal situação é plenamente lícita a citação por oficial de justiça dos réus encontrados no imóvel e, por edital, daqueles não localizados, incertos ou desconhecidos.

2.

Sentença cassada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudino Cassiano da Cunha e Olanda Martins da Cunha,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de reintegração de posse no
1006558-21.2019.8.11.0002
, movida em desfavor de
Armindo Correa Pereira e outra pessoa desconhecida (Negrinho – invasor do Lote 19)
, que nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, julgou extinto o processo
.

Inconformada com a sentença,, a parte Apelante argumenta, em síntese, que requereu as diligências necessárias, sendo descabida a extinção da ação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte autora ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Armindo Correa Pereira e outro.

No caso concreto não houve a devida citação da parte ré, e o magistrado de origem julgou extinta a ação.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

R
essai dos autos que a parte autora ajuizou a demanda visando ser reintegrada na posse de imóvel que lhe pertence e que fora invadido por pessoas que ela desconhece e que ainda não foram identificadas.

Todavia, não sendo possível para a parte autora da ação possessória a identificação e qualificação dos supostos invasores do imóvel, não há falar em extinção do processo por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, pois a demanda pode ser proposta contra réus desconhecidos, os quais, à medida que forem identificados e citados no curso do processo, seja por oficial de justiça seja por edital, passarão a fazer parte do polo passivo da lide - inteligência do art. 319, §§1o, 2o e 3o, c/c art. 256, I ambos do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

[...]

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça
. (destaquei)

Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando desconhecido ou incerto o citando
; (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
- SENTENÇA CASSADA. 1. Em determinadas hipóteses, principalmente em ações possessórias, ocorrerá à existência de réus desconhecidos e incertos, nas quais será impossível a exata identificação dos sujeitos passivos em ações. 2. Nas hipóteses de réus incertos e desconhecidos, para não impossibilitar o andamento da causa, é possível a citação destes por via editalícia, nos termos do art. 256, I do NCPC. 3. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0058.15.002130-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2016, publicação da súmula em 27/07/2016)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE.
Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, identificados, passarão a figurar no pólo passivo da lide. Medida a ser adotada previamente no caso
.
Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital
(art. 231, I, do CPC). Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 362.365/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024